Tribunal: STF
Processo: HC 246416
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Nulidades. Preclusão. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cláudio Garcia contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 792.586/SC (evento 2, fls. 337-42).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 14 anos, 01 mês e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e receptação. (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, arts. 12 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003; e art. 180, caput, do Código Penal) (evento 2, fls. 171-208).



    No presente writ, a Defesa sustenta negativa de prestação jurisdicional ante o não conhecimento do habeas corpus - substitutivo de revisão criminal -, pelo Superior Tribunal Justiça. Alega que “a ilegalidade apontada era passível de reconhecimento, ainda que de ofício, uma vez que a motivação expressa na denúncia para a entrada forçada no domicílio do Paciente é considerada inidônea conforme a orientação jurisprudencial do órgão coator”. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja determinado ao STJ o julgamento de mérito do HC 792.586/SC.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 334-5):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TESE DE NULIDADE. REVISTA DOMICILIAR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - O trânsito da decisão condenatória impede a pessoa de impetrar habeas corpus (ou de interpor o seu recurso ordinário) perante este sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, “e”, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. Precedentes. 



    III - Acerca da preclusão da matéria (já de conhecimento da defesa quando do processo principal), esta Corte Superior entende, sob o prisma do princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, que o habeas corpus não pode ser utilizado como uma segunda apelação criminal - como deseja a defesa neste feito. 



    IV - Impossível se revolver o contexto probatório original, de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



     “(...).



    Conforme consta na decisão agravada, a defesa busca debater fatos ocorridos por ocasião da prisão em flagrante, mesmo após a condenação ter transitado em julgado, o que ocorreu há mais de dois anos da impetração do presente writ.  Primeiramente, tem-se que o presente habeas corpus se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada, o que ensejaria, em tese, a ação de revisão criminal. 



    Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadrariam nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal:



    (...).



    Nenhuma das hipóteses acima foi efetivamente debatida nestes autos e, ainda sequer uma eventual modificação de entendimento jurisprudencial posterior, em regra, poderia ensejar a revisão do julgado:



    (...).



    Desta feita, como preceito geral, o trânsito da decisão condenatória impede a pessoa de impetrar habeas corpus (ou de interpor o seu recurso ordinário) perante este sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, “e”, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    De qualquer forma, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de impossibilidade de se buscar a revisão criminal por meio de um simples writ.



    (...).



    Acerca da preclusão da matéria (já de conhecimento da defesa quando do processo principal), esta Corte Superior entende, sob o prisma do princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, que o habeas corpus não pode ser utilizado como uma segunda apelação criminal - como deseja a defesa neste feito.



    (...).



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ: (...).”



    Extrai-se dos autos que a condenação transitou em julgado em 19.5.2020 (evento 2, fl. 295).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, assento que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente